Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. TERCEIRA INTERESSADA. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM PENHORADO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIA FIEL. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de sua nomeação como depositária fiel de veículo penhorado e o manteve sob os cuidados do depositário público.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve violação ao princípio da dialeticidade em parte do recurso; (ii) definir se é cabível a nomeação da agravante como depositária fiel do bem penhorado; (iii) estabelecer se é possível suspender integralmente a execução até o julgamento dos embargos de terceiro.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do agravo de instrumento quanto à alegação de impossibilidade de penhora de bem de terceiro, por violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a decisão agravada não tratou dessa matéria, limitando-se a indeferir o pedido de nomeação da agravante como depositária fiel.
4. Deve ser mantido o indeferimento da nomeação da agravante como depositária fiel do veículo penhorado, diante da ausência de provas robustas quanto à sua propriedade ou posse do bem, somada à previsão do art. 840, II, do CPC, que estabelece a preferência pela manutenção dos bens móveis penhorados com o depositário judicial.
5. O juízo de origem já determinou, em decisão posterior à recorrida, a suspensão dos atos de adjudicação do veículo penhorado até o julgamento final dos embargos de terceiro, o que acautela os interesses da agravante e afasta a necessidade de suspensão integral do processo executivo.
IV. Dispositivo
6. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento da terceira interessada e, no mérito, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 840 II.